Tribunal: TJDFT
Processo: 0702979-60.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006 (NATUREZA DA DROGA) AVALIADA NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição do crime de tráfico de drogas ou em desclassificação para posse de entorpecente para consumo próprio quando o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos, evidencia a prática da conduta descrita no art. 33 da Lei 11.343/2006.
2. O fato de o acusado ser usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, uma vez que o comércio ilícito de drogas se torna sua ocupação econômica frequente, em virtude da facilidade para a manutenção do vício e da renda necessária para sustentá-lo.
3. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
4. Correto o aumento da pena-base em face da nota negativa atribuída à circunstância especial do art. 42 da Lei 11.343/2006 (natureza da droga). A cocaína possui alto poder destrutivo e viciante, bem como causa extrema lesividade à saúde, além de fomentar a prática de outros tipos de crimes.
5. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena.
6. Recurso conhecido e desprovido.